Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL, INADMISSÍVEL. PARTILHA. REGIME DE SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. EXCLUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. DÍVIDA PESSOAL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO EX CÔNJUGE. POSTERIOR À SEPARAÇÃO DE FATO. DEVER DE RESSARCIMENTO.
1. Pedido que não foi formulado ao Juízo de Primeira Instância anteriormente à prolação da sentença não pode ser analisado em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. No regime de casamento de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do Código Civil). Isso quer dizer que os bens e dívidas adquiridos antes do matrimônio e após o divórcio pertencem com exclusividade a cada um dos cônjuges.
3. O ex-cônjuge deve ser ressarcido do valor de dívida contraída pela ex-cônjuge utilizando-se seu cartão de crédito, após a separação de fato, para aquisição de bem de uso pessoal.
4. O argumento de falta de condição financeira para arcar com o dever de devolver os bens particulares e pagar dívida pessoal não é hábil a afastar o direito do apelado de reaver bens e valores e tampouco a desonerar a apelante do dever de restituir.
5. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.